Tribunal: TCU
Processo: 030.109/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de contrato de repasse firmado pelo município de São Lourenço do Piauí/PI junto ao Ministério das Cidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada originalmente em desfavor dos ex-prefeitos de São Lourenço do Piauí/PI Sr. Biraci Damasceno Ribeiro (gestões 2013-2016 e 2021-2023) e Sra. Michelle de Oliveira Cruz Assis (gestão 2017-2020), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Contrato de Repasse 1016588-09; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual a Sra. Michelle de Oliveira Cruz Assis (XXX.439.183-XX); 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do município de São Lourenço do Piauí/PI (41.522.095/0001-90), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Biraci Damasceno Ribeiro (XXX.327.723-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.4. aplicar ao Sr. Biraci Damasceno Ribeiro (XXX.327.723-XX) a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. notificar sobre o teor desta deliberação o Sr. Biraci Damasceno Ribeiro, a Sra. Michelle de Oliveira Cruz Assis e a Caixa Econômica Federal.